Tribunal: STF
Processo: RE 85582
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DA EXAUSTÃO DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO DECRETO 71.037/1972.
           II.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE  SE  NÃO CONHECE, POR
INCORRER AFRONTA AO INVOCADO  ART.  153, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO.
INCIDÊNCIA  DO  REGIMENTO  INTERNO,  ART.  308,  IV, A, NA REDAÇÃO
DA EMENDA 3/75.